Tribunal: CARF
Processo: 11020.002637/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002637/2005-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.943 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
ESTOFADOS SULANDES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO PELO CARF. ANULAÇÃO
PARCIAL DA DECISÃO DA DRJ. NOVO ACÓRDÃO PROLATADO
PELA DRJ. CIÊNCIA DA CONTRIBUINTE. ABERTURA DE PRAZO
PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
MANIFESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
A contribuinte tomou ciência regular do novo acórdão emitido pela DRJ em
virtude de anulação parcial do acórdão anterior. Foi dada a oportunidade de
apresentação de recurso em face da nova decisão. A contribuinte não se
manifestou. Não deve ser conhecida o recurso voluntário apresentado em face
do acórdão anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, substituída pela Conselheiro Miriam
Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002637/2005-31
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.943 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002637/2005-31

Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados autos de infração de IRPJ
e CSLL no montante de R$ 4.662.555,03, incluindo juros e multa isolada de 75%.
A autuação decorreu de suposta falta de declaração em DCTF da totalidade dos
valores devidos de IRPJ e CSLL segundo o lucro real anual apurado nos livros contábeis e
fiscais dos anos calendários de 2000, 2001 e 2004 e créditos extemporâneos de ICMS teriam
sido contabilizados como resultados de exercícios futuros e não teriam sido oferecidos à
tributação.
A multa isolada exigida é decorrente de suposta falta de declaração ou declaração
a menor das estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
A contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 311 a 392), alegando nulidade do
Auto de Infração, e no mérito defendeu que os créditos extemporâneos de ICMS estariam
sujeitos a condição resolutória de posterior homologação pelo Fisco estadual, foram escriturados
em resultados de exercícios futuros pelo princípio da competência, e o art. 150, § 1o do CTN lhe
garantia o direito de tributar referidos créditos somente após o implemento da condição
resolutória. Irresignou-se também contra a aplicação da multa isolada.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente pela 1a Turma da DRJ/POA,
em julgamento realizado em 16 de janeiro de 2009, tendo sido prolatado o Acórdão 10-18.254
(e-fls. 3912 a 3924), cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE ICMS. Os
créditos extemporâneos de ICMS devem compor o resultado do período em que
forem compensados, ainda que a eficácia do reconhecimento possa ser afastada
pelo implemento de condição resolutória (não-homologação do lançamento).
LUCRO REAL. FALTA OU INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. REDUÇÃO. A partir da vigência da Lei
11.488/07, a multa isolada de 75% lançada sobre estimativas não pagas deve ser
reduzida para o percentual de 50%, tendo em conta a aplicação do principio da
retroatividade benigna.
Lançamento Procedente em Parte
A Turma julgadora deu parcial provimento para reduzir o percentual da multa
isolada de 75% para 50% em face de alteração legislativa ulterior que prescreveu penalidade
mais benéfica para a falta ou insuficiência de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.
Irresignada com o acórdão a contribuinte manejou recurso voluntário (e-fls. 3933
a 4007) onde reiterou os argumentos de nulidade do Auto de Infração.
O recurso voluntário da contribuinte foi julgado no CARF pela 1a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção, em 05 de fevereiro, tendo sido prolatado o Acórdão no
Fl. 4140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.943 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002637/2005-31

1101-001.242 (e-fls. 4026 a 4032), reconhecendo nulidade parcial da decisão de 1a instância por
ter havido o entendimento que a DRJ não teria analisado todos os argumentos da defesa, tendo
consignado que não fora apreciada os argumentos contra a segunda acusação fiscal “02 FALTA
DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇA ENTRE 0
IRPJ ANUAL DECLARADO E O ESCRITURADO”.
Determinou-se o retorno do processo à DRJ para que fosse proferida outra
decisão, desta feita com a análise de todos os assuntos pertinentes ao lançamento.
A PGFN tomou ciência do Acórdão 1101-001.242, e informou que de sua parte
não haveria interposição de Recurso Especial.
A contribuinte também tomou ciência do Acórdão 1101-001.242 por meio de
DTE em 1o de abril de 2015, através da Comunicação no 24/2015, e não apresentou
manifestação.
A DRJ/POA atendendo ao determinado pelo CARF, analisou a acusação fiscal e a
impugnação, prolatando o acórdão 10.55.429, de 10 de julho de 2015 (e-fls. 4049 a 4137),
mantendo a decisão de piso anterior, i.e, manutenção integral dos lançamentos de IRPJ e CSLL,
e redução do percentual de 75% para 50%, das multas isoladas. A ementa do acórdão está
transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE ICMS.
Os créditos extemporâneos de ICMS devem compor o resultado do período em
que forem compensados, ainda que a eficácia do reconhecimento possa ser
afastada pelo implemento de condição resolutória (não homologação do
lançamento).
TRIBUTO RECONHECIDO NA CONTABILIDADE, NÃO RECOLHIDO E
NÃO DECLARADO EM DCTF.
O não recolhimento da diferença a menor entre o imposto escriturado e o
declarado em DCTF desnuda a possibilidade de constituição do crédito
tributário por meio de lançamento de ofício.
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL.
As razões expedidas para a manutenção do lançamento de IRPJ estendem-se à
CSLL em relação às causas idênticas.
LUCRO REAL. FALTA OU INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. REDUÇÃO. A partir da vigência da Lei
11.488/07, a multa isolada de 75% lançada sobre estimativas não pagas deve ser
reduzida para o percentual de 50%, tendo em conta a aplicação do princípio da
retroatividade benigna.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 4141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.943 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002637/2005-31

Foi dado ciência do acórdão 10.55.429 à contribuinte por meio da Intimação
135/2015 (e-fl. 4076), facultando-lhe a apresentação de recurso voluntário ao CARF no prazo
legal. A ciência foi por meio do DTE, tendo o procurador da contribuinte (COPASE
Contabilidade Ltda-EPP, CNPJ 89.849.582/0001-99) acessado o documento em 15 de julho de
2015 (e-fl.s 4087).
Transcorrido o prazo legal, não houve manifestação da contribuinte, tendo sido
lavrado o Termo de Perempção (e-fl. 4092) e encaminhada a Carta Cobrança 103/2015 (e-fl.
4093 a 4102). A ciência deu-se por meio do DTE, através do procurador da contribuinte
(COPASE Contabilidade Ltda-EPP), com acesso aos documentos em 21 de agosto 2015 (e-fl.
4104).
Consta nos autos que a contribuinte fez opção por parcelamento instituído pela lei
n° 12.996 (e-fl. 4109), no entanto o crédito tributário aqui discutido não foi incluído no referido
parcelamento (e-fl. 4112).
Tendo verificado que a contribuinte não interpôs recurso voluntário contra o
acórdão 10.55.429, tampouco que tenha sido parcelado ou recolhido o débito indicado na carta
cobrança encaminhada em 21 de agosto de 2015, nova carta cobrança (62/2016, a ́s e-fls 4117 a
4122) foi encaminhada à contribuinte. A correspondência foi encaminhada por DTE, e a ciência
ficta deu-se por decurso de prazo em 17 de maio de 2016 (e-fl. 4128).
Não houve nos autos nenhuma manifestação da contribuinte desde então.
A Unidade de Preparo houve por bem encaminhar o processo ao CARF para
análise e manifestação em relação ao conhecimento ou não do Recurso Voluntário apresentado
pelo contribuinte em 30 de março de 2009, considerando que um novo acórdão foi prolatado pela
DRJ (Acórdão da DRJ/POA no 10- 55.429).
Este o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela contribuinte em 31 de março de 2009
contra o acórdão 10-18.254 prolatado em 31 de janeiro de 2009 foi apreciado pela 1a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção que anulou parcialmente a decisão de piso e determinou o
retorno do processo à DRJ para que nova decisão fosse proferida.
A DRJ prolatou uma nova decisão, com manutenção integral dos lançamentos de
IRPJ e CSLL, mas reduzindo o percentual das multas isoladas de 75% para 50%.
O Acórdão foi encaminhada para ciência da contribuinte, tendo sido consignado
que lhe era facultado a apresentação de recurso voluntário em face da nova decisão.
A contribuinte tomou ciência regular do acórdão mas não se manifestou.
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.943 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002637/2005-31

A Unidade de Preparo, preocupada em evitar eventual cerceamento de defesa de
da contribuinte, encaminhou o processo para o CARF para que fosse analisada a pertinência de
análise do recurso voluntário que foi apresentado pela contribuinte em face do primeiro acórdão
prolatado pela DRJ, que foi parcialmente anulado pelo CARF.
Ocorre que o recurso voluntário apresentado pela contribuinte em 31 de março de
2009 já foi apreciado pela 1a Câmara/1a Turma Ordinária, tendo sido prolatado o acórdão 1101-
001.242, que cancelou em parte o acórdão 10-18.254 da DRJ.
A contribuinte tomou ciência regular do novo acórdão emitido pela DRJ em 15 de
julho de 2015.
Caso a Recorrente tivesse interesse em apresentar recurso contra o acórdão 10-
55.429 da DRJ deveria tê-lo feito dentro do prazo 30 dias após a ciência da decisão, nos termos
do art. 33 do Decreto n° 70.235/72.
Como até o momento não apresentou recurso, entende-se que a decisão da DRJ
prolatada no acórdão 10.55.429 não foi questionada, não havendo controvérsia a ser dirimida por
este Conselho..
Portanto, o recurso voluntário apresentado em 31 de março de 2009 não há de ser
conhecido para fins do presente julgamento.
Conclusão
Por todo o exposto voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 4143
DF CARF MF
Original